Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602022-60.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
30/11/2022
Número: 0602022-60.2022.6.16.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 08/10/2022
Processo referência: 06020190820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - ARI VALDIR DO NASCIMENTO LOPES -
CARGO: DEPUTADO ESTADUAL.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (TERCEIRA INTERESSADA)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43456622
29/11/2022
17:50
Acórdão
Acórdão

Num. 43456622 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503040200000042421078
Número do documento: 22112917503040200000042421078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 15:37:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.571

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0602022-60.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
TERCEIRA INTERESSADA: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: MURILO DE DEUS DERZETTE - OAB/PR101452
ADVOGADO: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR96369
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. AGRAVO
INTERNO. REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO. PRELIMINAR DE PERDA
DE OBJETO. CARACTERIZADA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. Em casos em que o partido não elegeu
qualquer nome de seus quadros nos pleitos
proporcionais, resta prejudicada a análise
dos registros de candidatura dos seus
filiados, face à perda superveniente do
objeto. Precedente.
2. Há perda superveniente de objeto e
interesse
recursal
para
discutir
o
indeferimento do registro de candidato a
pleito proporcional quando sua agremiação
não conquistou uma vaga sequer, visto que
não há a possibilidade de suplência ou de
influência
no
quociente
eleitoral
em
benefício do seu partido.
3. Agravo não conhecido. Processo extinto
sem resolução de mérito.

Num. 43456622 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503040200000042421078
Número do documento: 22112917503040200000042421078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 15:37:54
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 28/11/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (id. 43186846) oposto pelo órgão estadual do Partido da Mulher Brasileira face
ao acolhimento parcial dos embargos de declaração que manteve o indeferimento do registro de candidatura
de Ari Valdir do Nascimento Lopes.
O registro fora originariamente indeferido mediante decisão monocrática (id. 43164192) escorada na não
apresentação da certidão da Justiça Estadual de 2º Grau.
Em sede de embargos de declaração, foi mantido o indeferimento também por decisão monocrática (id.
43174025) ao fundamento de que, com a apresentação da referida certidão, foi constatado ser
positiva, não estando acompanhada das obrigatórias certidões de objeto e pé.
Nas razões do presente agravo interno, o agravante alega que não precisa apresentar certidões
de objeto e pé de todos os feitos referidos na certidão positiva da Justiça Estadual de 2º Grau,
mas apenas dos feitos criminais, instruindo o pedido de reforma com cinco documentos,
agrupados no id. 43186845.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação, apontando
preliminares quanto à tempestividade e quanto ao interesse recursal. Ainda, manifestou-se pelo
não conhecimento mas, caso conhecido, pelo seu provimento.
Intimada a se manifestar em relação às preliminares suscitadas pelo Parquet (id. 43192616), a
parte agravante quedou inerte (id. 43204320).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
i. Quanto à preliminar de intempestividade
Em que pese a preliminar de intempestividade levantada pela Procuradoria Regional Eleitoral em
sede de impugnação (id. 43191721), o recurso é tempestivo.
Com efeito, a decisão ora agravada foi publicada no dia 30/09/2022 mas sem referência aos
advogados da parte, mesmo considerando que sua habilitação no processo já
havia ocorrido anteriormente (id. 43160411):

Num. 43456622 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503040200000042421078
Número do documento: 22112917503040200000042421078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 15:37:54
Assim, a intimação do dia 30/09/2022 restou inválida, de modo que a decisão foi novamente
publicada no dia 04/10/2022, com a intimação adequada:

Num. 43456622 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503040200000042421078
Número do documento: 22112917503040200000042421078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 15:37:54
Ocorre que a Procuradoria Regional Eleitoral considerou a primeira publicação, culminando em
uma contagem incorreta do prazo para oposição de agravo e consequente aparência de
intempestividade. Entretanto, o presente agravo é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi
publicada no DJE do dia 04/10/2022 (id. 43182722) e as razões foram protocoladas no dia
07/10/2022 (id. 43187399).
Dessa forma, rejeito a preliminar de intempestividade do agravo interno.
Ainda, intimada via DJE em 11/10/2022, terça-feira (id. 43190577), a Procuradoria Regional
Eleitoral
protocolou
suas
contrarrazões
em
13/10/2022,
quinta-feira
(id.
43191802),
tempestivamente.
ii. Quanto à preliminar de interesse recursal e perda de objeto
O interesse recursal está entre os requisitos intrínsecos do juízo de admissibilidade. De tal modo,
encontra-se ligado ao binômio de utilidade-necessidade. Assim, considera-se que a pretensão do
recurso deve ser dotada de utilidade e que o meio utilizado deve ser aquele necessário. Em
outras palavras, o recurso deve possibilitar, caso acolhido em seu mérito, uma situação mais
favorável à parte recorrente, bem como deve ser a única forma de alcançar tal situação no
processo, sendo portanto útil e necessário.

Num. 43456622 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503040200000042421078
Número do documento: 22112917503040200000042421078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 15:37:54
Segundo abalizada doutrina:
O exame do interesse recursal segue a metodologia do exame do interesse de agir,
examinado no v. 1 deste Curso.
Para que o recurso seja admissivel, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve
esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista
prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que
lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de
recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: "a ênfase incidirá mais sobre o que é possível
ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se
decidiu, no julgamento impugnado".
[DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil -
v. 3: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 19. ed. Salvador:
JusPODIVM. 2022. p. 158 e 159, grifo próprio.]
A Procuradoria levanta a hipótese preliminar de interesse recursal alegando que o agravo
está "prejudicado em virtude da perda superveniente do objeto, uma vez que nem o agravante ou
qualquer outro candidato da agremiação (PMB) fora eleito a permitir eventual suplência, conforme
consulta ao divulgacand".
Dessa forma, extrai-se da impugnação aos embargos que o recurso carece de utilidade, uma vez
que, não tendo o partido logrado êxito em eleger qualquer candidato, a reversão do indeferimento
do registro de candidatura de Ari não poderia levar a uma situação mais favorável para a
agremiação. De fato, a partir da consulta aos dados do divulgacand (disponível em: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/PR/candidatos), é
possível confirmar que o Partido da Mulher Brasileira não teve eleita qualquer de suas
candidaturas no pleito proporcional de 2022 para o cargo de Deputado Estadual.
Sintetizando, não se trata apenas da não eleição de Ari; nenhum candidato ou candidata do PMB
teve êxito na disputa pelas vagas para a casa legislativa nas eleições de 2022. Dessa forma, há
prejuízo quanto ao interesse recursal, culminando na perda superveniente do objeto, tendo em
vista que o candidato não poderia sequer tornar-se suplente ou influenciar o quociente eleitoral
em benefício de seu partido.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. CANDIDATO NÃO
ELEITO. COLIGAÇÃO QUE NÃO ELEGEU DEPUTADOS. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em processos de registro de candidatura para cargo proporcional, resta prejudicado o
recurso interposto contra decisão de deferimento do registro ante a perda superveniente
de objeto e interesse recursal, quando o candidato não logra êxito no pleito eleitoral e a
coligação pela qual ele concorreu não obteve vaga no órgão legislativo. Precedente.

Num. 43456622 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503040200000042421078
Número do documento: 22112917503040200000042421078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 15:37:54
2. No caso, julgou-se prejudicado o agravo interno manejado pelo agravante, tendo em vista a
inexistência do binômio necessidade-utilidade da pretensão recursal, uma vez que o agravado
não foi eleito nas Eleições 2018 e inviável a assunção do mandato eletivo por meio de suplência.
3. Agravo a que se nega provimento.
[TSE. AgR-RO nº 06005245520186020000 MACEIÓ - AL, relator Min. Edson Fachin, Publicação
no DJE 30/04/2020, Tomo 84, não destacado no original]
O entendimento ilustrado no didático julgado da Corte Superior amolda-se perfeitamente ao
presente caso, visto que tanto o candidato quanto o partido não obtiveram uma vaga sequer no
órgão legislativo pretendido, culminando na perda do objeto e do interesse recursal.
Isso posto, acolho a preliminar de falta de interesse recursal em razão da perda de objeto,
suscitada pela Procuradoria.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, NÃO CONHEÇO do recurso, face à perda
superveniente de objeto, e, de ofício, EXTINGO o processo sem resolução do mérito.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0602022-60.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - TERCEIRO INTERESSADO: 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA
COMISSAO
PROVISORIA
ESTADUAL
-
PR -
Advogados
do
TERCEIRO INTERESSADO: MURILO DE DEUS DERZETTE - PR101452, JADERSON AUGUSTO DA
SILVA - PR96369.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica

Num. 43456622 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503040200000042421078
Número do documento: 22112917503040200000042421078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/11/2022 15:37:54
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 28.11.2022.